Tribunal: TJSP
Processo: 2264885-78.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE RESCINDIR ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO TRATADO NOS AUTOS ESTIVESSE EIVADO DE SIMULAÇÃO E COLUSÃO, VISLUMBRANDO-SE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS – INICIAL QUE NÃO ESPECIFICA EM QUE CONSISTIRIA A ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE RESCINDIR ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO TRATADO NOS AUTOS ESTIVESSE EIVADO DE SIMULAÇÃO E COLUSÃO, VISLUMBRANDO-SE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS – INICIAL QUE NÃO ESPECIFICA EM QUE CONSISTIRIA A ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS QUE NÃO TROUXE PREJUÍZO AO AUTOR – PROVA DOCUMENTAL JÁ COLIGIDA AOS AUTOS SUFICIENTE À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – ALIENANTES QUE NÃO ERAM MAIS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – "DECISUM" QUE É SILENTE EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE QUE A PROCURAÇÃO PARA NEGOCIAR O BEM TENHA SIDO OUTORGADA A PEDIDO DO "DE CUJUS" - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ROL TAXATIVO DO ART. 966 DO CPC2015 – ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA, IMPERIOSA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INC. I, DO CPC2015 – INICIAL INDEFERIDA